Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701262-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIDIANE ARAÚJO DOS REIS RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “QUERO QUITAR”. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNICA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. 1.A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material. 2.“Quero Quitar” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. 3.A inscrição do nome do devedor na plataforma “Quero Quitar” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score, não havendo que se falar, pois, em direito à indenização por danos morais. 4.Em demandas em que o proveito econômico obtido pela parte for inexpressível ou irrisório, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC. 5.Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030